Tribunal: STF
Processo: RE 523838
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-11
Data de publicação: 2011-10-11

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Honorários advocatícios. Execução contra a Fazenda Pública. Execução embargada após a interposição do recurso extraordinário. Inaplicabilidade do art. 462 do CPC. Intuito protelatório. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o art. 462 do Código de Processo Civil não se aplica na instância extraordinária. 2. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (CPC, art. 535). 3. O caráter meramente protelatório dos embargos de declaração impõe condenação do embargante a pagar à embargada multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme preceitua o parágrafo único do art. 538 do Código de Processo Civil. 4. Embargos de declaração rejeitados.